Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. AUTARQUIA. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de peculato, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelos documentos e demais provas juntadas aos autos, elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade para um dos apelantes a fim de evitar bis in idem, bem como das consequências do crime, para ambos os réus, quando a fundamentação é inidônea, pois não houve demonstração concreta da extensão do dano causado ao erário.
3. No rol da causa de aumento de pena do § 2o do art. 327 do Código Penal, entre os entes da Administração Pública indireta, não há menção às autarquias, razão pela qual, em face do principio da legalidade, afasta-se a sua aplicação para a apelante que possuía cargo comissionado no DFTRANS.
4. O valor apurado na instância administrativa não restou confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a condenação das envolvidas ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, implica cerceamento de sua defesa.
5. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica dos apelantes e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
6. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos e os réus não são reincidentes (alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP).
7. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, quando se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
8. Recursos conhecidos, desprovido o apelo ministerial e parcialmente providos os da defesa.